Tribunal: STF
Processo: CC 8345
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB REGIME CELETISTA. TEMA RG Nº 1.143. ADI Nº 3.395/DF. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, em que figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Piracicaba/SP e como suscitado o Tribunal Superior do Trabalho, que, de ofício, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o processo TST-AIRR nº 12321-80.2015.5.15.0137, remetendo o feito à Justiça comum.



    2. O Juízo suscitante, ao encaminhar o processo ao Supremo Tribunal Federal, colacionou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, além de rememorar os entendimentos do STF, expostos na ADI 3.395/DF e RE 573.202/AM. No mais, argumentou que:



    “No mesmo sentido a ratio expressada no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93) em que se decidiu ser inconstitucional a inclusão, no âmbito da competência da Justiça do trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários, jutamente porque o conceito de “relação de trabalho” é alheio ao vínculo jurídico de natureza estatutária.



    Ausente prova de existência de lei especial local que disponha de forma diversa, sendo o regime jurídico aplicável à parte autora o celetista, com todas as características e especificidades da relação de emprego regida pela CLT, por conseguinte, é da Justiça especializada trabalhista a competência para o processamento e julgamento da presente demanda” (e-doc. 1, p. 1-2).



    3. Assim, ao não identificar, no presente caso, um vínculo de natureza estatutária, entendeu pela incompetência da Justiça Comum.



    4. O Tribunal Superior do Trabalho, mediante decisão proferida no Processo TST-AIRR nº 12321-80.2015.5.15.0137, em 19/04/2021 (e-doc. 2, p. 173-184), reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça laboral para resolver o conflito existente entre servidor público e o ente público ao qual vinculado, haja vista a natureza jurídico-estatutária da relação existente entre as partes, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF, sob o entendimento de que:



    “1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral);



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior.



    Em conclusão, decido:



    (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência,



    (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda,



    (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC.”



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, assento a competência da Suprema Corte para conhecer deste conflito de competência, em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    6. A despeito de a norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Cito, nesse sentido, por todos, o CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; e, recentemente, o CC nº 8.245/SP, de minha relatoria, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.



    7. Vencido esse tópico, a questão controvertida consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação proposta por servidora pública municipal, admitida em 2010 para exercer a função de agente comunitária de saúde, sob o regime celetista, em que se pleiteia, em síntese: a) o reconhecimento da verba denominada “prêmio-desempenho”, como de natureza salarial, com os demais reflexos no 13º salário, férias acrescidas de 1/3, horas extras, FGTS e DSR’s; b) a diferença entre o que foi pago a menor e o teto estabelecido pela Lei Municipal; etc (e.doc. 2, p. 3-9).



    8. Ambos os Juízos, suscitante e suscitado, amparam suas decisões em julgados da Suprema Corte: o Ministro Relator do TST aponta o conhecido paradigma fixado na ADI nº 3.395/DF, ao passo que o Juízo singular da Justiça Comum, valendo-se de outros julgados do STF, além deste referido, entende que, diante da inexistência de relação jurídico-estatutária, estaria afastada sua competência.



    9. Rememoro, por oportuno, que, ainda em 27/01/2005, o eminente Ministro Nelson Jobim, no exercício da presidência desta Suprema Corte, suspendeu toda e qualquer interpretação da EC nº 45, de 2004, que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a “apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (ADI nº 3.395-MC/DF, j. 27/01/2005, p. 04/02/2005).



    10. Esse entendimento veio a ser referendado pelo Plenário em abril de 2006, com julgamento de mérito – em igual sentido – realizado em 15/04/2020, cujo acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 01/07/2020)



    11. Nesse sentido, registro que este Supremo Tribunal Federal possui decisões que avançaram na discussão relativa à competência da Justiça laboral e servidores públicos. Em apreciação ao Tema RG nº 1.143, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que ““A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Nesse contexto, são elucidativos alguns trechos do voto do Ministro Roberto Barroso, condutor do acórdão, que bem estabelece diretrizes para o julgamento das causas envolvendo servidores públicos:



     



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    (...)



(RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos).



      12. Neste mesmo julgamento, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.  



      13. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:  



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“



    (RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023).



    14. No processo em análise, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba, em 06/06/2016, entendeu ser competente para a apreciação do caso e proferiu sentença no processo de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos exordiais na ação trabalhista (e-doc. 2, p. 68-73).



    15. Na mesma linha, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, conheceu do recursos interposto, ao qual não deu provimento às razões da Reclamada (e-doc. 2, p. 113-115). 



    16. No presente caso, e diante dos precedentes colacionados, não há nem mesmo razão para se adentrar na natureza jurídica dos pedidos e da causa de pedir expostas na inicial, pois, ainda que fossem deduzidos pleitos com parcela de natureza administrativa, a conclusão pela competência da Justiça do Trabalho seria a mesma, em vista da aplicação da modulação de efeitos exposta no julgado. Logo, por qualquer ótica, o caso em tela deve ser julgado pela Justiça laboral, seja em decorrência da natureza das parcelas discutidas e do vínculo celetista, seja pelo marco temporal estabelecido no Tema nº 1.143 para a hipótese de parcela administrativa.



    17. Com efeito, considerando a data em que foi proferido a sentença de mérito (06/06/2016), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, alcança o presente caso, mantendo-se o processo de origem na Justiça do Trabalho, até o seu trânsito em julgado e correspondente execução.



    18. Ante o exposto, conheço do presente conflito e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 957 do CPC, declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    19. Comuniquem-se às autoridades suscitante e suscitada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator